Tribunal: STF
Processo: RE 250946
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. LEI 691/84, COM
ALTERAÇÕES DA LEI 1.513/89. VIOLAÇÃO AO ART. 145, II E § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I. - Não é legítima a cobrança de taxa quando vinculada
não apenas à coleta de lixo domiciliar, mas também à limpeza de
logradouros públicos, em benefício da população em geral, sem
possibilidade de individualização dos respectivos usuários.
II. - RE provido. Agravo improvido.